Tribunal: TJMT
Processo: 1017609-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017609-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), LAURITA FARIAS - ME - CNPJ: 70.496.302/0001-88 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
- DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE 2/3 SOBRE O VALOR MÉDIO DAS ÚLTIMAS 06 (SEIS) FATURAS - POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso a autora da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017609-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAURITA FARIAS – ME

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURITA FARIAS - ME
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Não Fazer e Danos Morais nº 1005434-66.2020.8.11.0002, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que deferiu o pedido de depósito judicial,
“entretanto, com valor excessivo, inviabilizando o cumprimento da obrigação por parte da Autora, Ora Agravante”
(sic).

A agravante, em suas razões recursais, alega que é microempreendedora do ramo de hotelaria, cujo estabelecimento está localizado na Avenida Governador Júlio Campos, nº 7150, bairro Jardim dos Estados, Município de Várzea Grande/MT.

Diz que vem sendo surpreendida com o aumento no faturamento de energia elétrica e, mesmo com a instalação de placas solares, gerando parte da energia consumida, a fatura, ao invés de diminuir, praticamente dobrou.

Destaca que “
ingressou com ação judicial, obtendo liminar para que a Energisa, se abstenha de cobrar as faturas, a época, lançadas, como também, não cortar o fornecimento elétrico do local pela ausência de pagamento daquelas faturas”
(sic).

Anota que
“as faturas geradas após o ingresso da ação, também continuam com valores excessivos, impossibilitando o seu pagamento. Assim, a agravada vem tentando efetuar o corte no abastecimento elétrico no local, o que obviamente, causaria um prejuízo absurdo a agravante”
(sic).

Ressalta que
“diante disso, fora requerido ao Juízo “a quo” a autorização para que a agravante fizesse o depósito judicial no valor de R$1.000,00

(mil reais), como forma de garantir uma decisão judicial de proibir a Energisa, ora agravada, de efetuar o corte no abastecimento elétrico no local, todavia, sem que haja a confissão de débito no respectivo valor”
(sic).

Afirma que
“o Juízo “a quo” acatou o pedido, porém, com um valor muito superior ao Requerido, ou seja, que a agravada faça um cálculo das últimas 06 (seis) faturas e sob o valor médio dessas, a agravante deverá efetuar o depósito judicial mensal no valor de 2/3 respectivamente, ainda, impondo que o valor é incontroverso ”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que
“a agravada fique proibida de cortar o abastecimento elétrico no local, como também, autorize o depósito judicial mensal no valor de R$1.000,00 (um mil reais), apenas como garantia do juízo, não havendo qualquer concordância de obrigação de dívida no respectivo valor”.
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 11/09/2020, conforme Id 57342993.

Irresignada a recorrente interpõe agravo interno, onde visa a retratação da decisão monocrática. (Id 60026983)

Sem contraminuta. (Id 65668997)

A agravante é beneficiária da gratuidade judiciária. (Id 54953477 – autos 1º grau)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e danos morais, ajuizada por
LAURITA FARIAS – ME
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que deferiu em parte o pedido para autorizar o depósito judicial do valor que seria incontroverso, estabelecido em 2/3 sobre a média das 06 (seis) faturas anteriores discutidas na demanda.

Para tanto, a agravante alega que é microempreendedora do ramo de hotelaria, possuidora da UC n 6/365898-6, no qual foram emitidas três faturas nos valores de R$6.917,10 (seis mil, novecentos e dezessete reais e dez centavos) com vencimento para janeiro de 2020; R$5.397,42 (cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) com vencimento para fevereiro de 2020 e R$7.180,17 (sete mil, cento e oitenta reais e dezessete centavos) com vencimento para março de 2020.

Sustenta que os valores estão muito elevados se comparado aos outros meses, e, mesmo com a instalação de placas solares, gerando parte da energia consumida, a fatura, ao invés de diminuir, aumentou consideravelmente.

Ressalta que
“diante disso, fora requerido ao Juízo a quo a autorização para que a agravante fizesse o depósito judicial no valor de R$1.000,00

(mil reais), como forma de garantir uma decisão judicial de proibir a Energisa, ora agravada, de efetuar o corte no abastecimento elétrico no local, todavia, sem que haja a confissão de débito no respectivo valor”
(sic).

Afirma que a Magistrada acatou o pedido, porém, com um valor muito superior ao requerido, haja vista que determinou que a agravada faça um cálculo das últimas 06 (seis) faturas e sob o valor médio dessas, deve a agravante efetuar o depósito judicial mensal no valor de 2/3 respectivamente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que “a agravada fique proibida
de cortar o abastecimento elétrico no local, como também, autorize o depósito judicial mensal no valor de R$1.000,00 (um mil reais), apenas como garantia do juízo, não havendo qualquer concordância de obrigação de dívida no respectivo valor”.
(sic).

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal
não vislumbro quaisquer óbices a que o devedor, em ação na qual se discute a legitimidade da exigência de valores cobrados à título de fornecimento de energia elétrica, proceda ao depósito das parcelas vincendas.

Isso porque a medida requerida não prejudica os interesses da agravante que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados.

Por outro lado, serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra a recorrente, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento.

Assim, entendo que o depósito judicial requerido só vantagens propicia a ambas as partes, visando apenas assegurar a eficácia da solução da lide.

Nesse contexto, o Magistrado, no uso do poder de cautela, pode adotar medidas a fim de preservá-lo, de modo que a decisão que deferiu a tutela de urgência para

determinar que a agravante efetuasse o depósito de parte do valor controvertido em juízo, deve ser mantida, a fim
garantir a efetividade da prestação jurisdicional, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência”
(N.U 1013377-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA DISCUTIDA NA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória de argumentos fáticos e jurídicos que embasaram o livre convencimento motivado do Juiz. 2. Não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausentes esses requisitos, não há como conhecer a parte do recurso que discute a não inclusão de terceiro no polo passivo da demanda. 5. O poder geral de cautela permite ao Magistrado adotar medidas para preservar o resultado útil do processo. 6. O depósito da quantia objeto da demanda em conta judicial objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso os autores tenham êxito, e ficará à disposição do Juízo até a solução da lide. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”
(TJ-DF 07036167220208070000 DF 0703616-72.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020